Tribunal: STF
Processo: RE 1437430
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INSERIDA NO ROL DO ART. 6°, XIV DA LEI FEDERAL Nº 7.713/1988. ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL DA PRÓPRIA CORPORAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO AO CONCEDER A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. ARTIGOS 24-D E 24-F. RESSALVA DOS DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ 31/12/2019. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 13, ID: d3088721)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC17, ID: 96b7d3fa)



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 42, §1º; 93, IX; 149, §1º e §1º-A, e 150, I, do texto constitucional. (eDOC 21, ID: 75165b9d)



    Nas razões recursais, narra-se que “o Tribunal de Justiça do Estado do RN deu provimento à apelação do Recorrido, reformando sentença proferida em primeira instância, outorgando ao Recorrido benefício fiscal a partir de interpretação extensiva de que haveria direito adquirido à isenção de contribuição previdenciária, violando inclusive dispositivo constitucional que impõe que as contribuições previdenciárias terão como base de cálculo os proventos dos servidores ativos, aposentados e pensionistas”. (eDOC 21, ID: 75165b9d, p. 8)



    Sustenta-se, assim, que “o acórdão recorrido viola a constituição federal tanto por assegurar ao Impetrante isenção ao pagamento de contribuição previdenciária sem que haja qualquer dispositivo legal que a estabeleça, violando o art. 150, inciso I, da CF, quanto por isentar contribuinte de pagamento de tributo quando a Constituição insere os seus proventos expressamente dentre aqueles obrigados a contribuir, implicando numa deterioração da base de contribuição, incorrendo em contrariedade aos arts. 42, §1º e 149, §§1º e 1º-A, todos da Constituição Federal. (eDOC 21, ID: 75165b9d, p. 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, cito o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    “(...)



    Ao ser transferido para a reserva remunerada na condição de reformada, o apelado obteve o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária, dada sua condição de portadora de moléstia profissional (dermatite de contato à farda da PM, tecido colorido e calçados de plástico, borracha ou couro), inserida na relação das doenças que possibilitam a isenção, conforme art. 6º, XIV da Lei n° 7.713/1988. Tal condição foi comprovada por laudo médico oficial da própria corporação militar, e reconhecida por ato de seu Comandante e da Administração, nos termos do respectivo ato de transferência. 



    A Lei Federal nº 13.954/2019 alterou o Decreto-Lei nº 667/69 para equiparar os policiais e bombeiros militares estaduais aos militares das forças armadas, e autorizou as autarquias estaduais a exigir automaticamente a contribuição militar para custeio do Sistema de Proteção Social das Forças Armadas, no percentual de 9,5% sobre a integralidade de seus proventos, a originar o desconto impugnado.



    O art. 24-D do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação atual) impõe o fim das isenções previstas nas legislações estaduais, na medida em que com ela conflitantes, especialmente o artigo 3º Lei Estadual nº 8.633/2005.



    Art. 24-D. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei. 



    Entretanto, o art. 24-F, também modificado pelo art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019, assegurou a manutenção dos direitos adquiridos dos militares e de seus beneficiários, cujos requisitos já haviam sido reunidos antes até 31 de dezembro de 2019:



    Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.



    Por ser o ato de transferência para a reserva remunerada anterior a 31/12/2019, há de ser reconhecido o direito à permanência da isenção tributária, nos termos em que concedida.” (eDOC 13, ID: d3088721, p. 4-5; grifos nossos)



    Observa-se que o Tribunal de origem, ao interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.713/1988 e 13.954/2019), entendeu ser devida a manutenção da isenção da contribuição previdenciária, pois o recorrido já havia sido transferido para a reserva remunerada antes de 31.12.2019.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se à interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. OFICIAL CONVOCADO. PRORROGAÇÃO. LIMITE ETÁRIO PARA PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. NECESSÁRIA PREVISÃO POR LEI EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 13.954/2019. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.398.480 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Pleno, DJe 31.5.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente